Tribunal: STF
Processo: Pet 4993
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-11-12
Data de publicação: 2013-11-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ART. 102, INC. I, ALÍNEA N, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGADA SUSPEIÇÃO DA MAIORIA DOS DESEMBARGADORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO DO SUL. HIPÓTESE DO ART. 254, INC. V, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E DO ART. 135, INC. II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO CONFIGURADA. PETIÇÃO QUE NÃO REBATE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.